Tribunal: STF
Processo: RHC 270466
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL NEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por A R W contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 5.3.2026 a 11.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.068.905/RS, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos que o recorrente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Tramandaí/RS, pela prática do crime de estupro de vulnerável, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória.

O recorrente ajuizou a Revisão Criminal n. 5221685-13.2025.8.21.7000/RS no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, alegando haver prova nova e buscando reverter a condenação penal.

O Desembargador Relator do Quarto Grupo Criminal do Tribunal estadual, em decisão monocrática, não conheceu da revisão criminal ajuizada pelo recorrente. Embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (e-doc. 4).

Contra decisão do Relator do Tribunal estadual, que não conheceu da revisão criminal ajuizada pelo recorrente, foi interposto recurso especial com pedidos liminares.

Em 13.1.2026, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, indeferiu o recurso liminarmente. Fundamentou que “o recorrente não interpôs o recurso cabível ao Órgão Julgador a fim de esgotar as instâncias ordinárias. Não se trata, portanto, de decisão de única ou última instância a que alude o artigo 105, III, da Constituição da República, o que atrai a Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’” (fl. 1, e-doc. 4).

3. Em 26.1.2026, apontando-se como autoridade coatora o Desembargador do Quarto Grupo Criminal do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.068.905/RS no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para suspender os efeitos da execução penal e permitir que o recorrente possa aguardar em liberdade o julgamento da revisão criminal ajuizada no Tribunal estadual (e-doc. 3).

4. Em 27.1.2026, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, indeferiu liminarmente a impetração
(e-doc. 8), e, na sessão virtual de 5.3.2026 a 11.3.2026, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO LIMINAR DE DESEMBARGADOR. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Impetrado o habeas corpus contra decisão liminar do Tribunal de origem, não é possível o conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça. 
2. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
3. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 
4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 23).

5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.

O recorrente busca “combater o bloqueio formal ao exame urgente da liberdade em situação absolutamente excepcional, na qual a revisão criminal se funda em prova nova de inocência, e o paciente permanece no cárcere mesmo após a apresentação de elemento superveniente apto, em tese, a desconstituir o núcleo fático da condenação” (fl. 3, e-doc. 29).

Assevera que a jurisprudência constitucional “que afirma a incidência da Súmula 691 também reconhece que sua superação é admissível quando evidenciadas hipóteses de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder. É exatamente isso que o próprio STF vem reiterando em sua jurisprudência recente e consolidada” (fls. 3-4, e-doc. 29).

Argumenta que indicou a existência de prova nova, “superveniente à condenação, apta a infirmar o suporte probatório que embasou o édito condenatório. Em hipóteses assim, a jurisprudência do STJ é expressa e reiterada: retratação da vítima ou das testemunhas pode constituir prova nova apta a embasar pedido de revisão criminal” (fl. 6, e-doc. 29).

Sustenta que a proteção da coisa julgada no processo penal “não tem estatura ética para prevalecer sobre a necessidade de correção do erro grave. Quando a prova superveniente mina a confiabilidade da condenação, a demora em enfrentar a questão deixa de ser prudência e começa a se aproximar de cumplicidade institucional com o risco de uma prisão injusta” (fls. 8-9,
e-doc. 29).

Estes os pedidos: 
“1. o recebimento e processamento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus; 
2. a concessão da medida liminar, nos termos acima expostos; 
3. no mérito, o provimento do recurso, para reformar o acórdão proferido no AgRg no HC n. 1068905/RS, afastando-se, no caso concreto, a incidência automática da Súmula 691 do STF; 
4. reconhecida a excepcionalidade da hipótese, seja concedida a ordem de habeas corpus para sanar o constrangimento ilegal imposto ao recorrente; 
5. subsidiariamente, caso não se entenda possível a concessão imediata da ordem, seja cassado o acórdão recorrido para que o Superior Tribunal de Justiça proceda ao exame efetivo do writ, com enfrentamento material da alegação de flagrante ilegalidade fundada em prova nova de inocência; 
6. subsidiariamente ainda, seja determinado ao Tribunal de origem o imediato exame colegiado da medida urgente deduzida na revisão criminal, em prazo compatível com a tutela do status libertatis; 
7. a oitiva do Ministério Público e as comunicações de estilo” (fls. 10-11, e-doc. 29).

O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentam contrarrazões, pedindo o não conhecimento e o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 42 e 44).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

7. No julgamento do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“Trata-se de agravo regimental interposto por A. R. W. contra a decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado contra o indeferimento de pedido liminar veiculado na origem, aplicando-se ao caso a orientação definida pela Súmula n. 691 do STF. (...)
Conforme constou na decisão agravada, o habeas corpus visa a impugnar decisão monocrática que indeferiu a medida liminar na origem, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula n. 691 do STF, segundo a qual: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.’
Com efeito, no momento da impetração do writ, a matéria não havia sido examinada de modo exauriente pelo Tribunal de origem, sendo inviável a apreciação por esta Corte Superior” (fls. 1-2,
e-doc. 23).

O exame dos pedidos formulados pelo recorrente, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do acórdão recorrido, “no momento da impetração do writ, a matéria não havia sido examinada de modo exauriente pelo Tribunal de origem, sendo inviável a apreciação por esta Corte Superior” (fl. 2, e-doc. 23).

Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais  seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 267.753-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 
1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’ (verbete nº 691 da Súmula do STF). 
2. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 
3. Eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 212.395-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2023).

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c o art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Ilegalidade da medida. Ausência de fundamentação idônea. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante que ampare a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (...)
1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em writ requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). (...)
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 206.990-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).

8. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova no caso em análise.

9. Na espécie, não procede a alegação do recorrente de ofensa ao princípio da colegialidade, pois, como fundamentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a decisão monocrática proferida por relator não afronta o princípio da colegialidade, tampouco configura cerceamento de defesa, porquanto há a possibilidade de interposição de recurso contra a respectiva decisão, permitindo a apreciação da matéria pelo órgão colegiado” (fl. 3, e-doc. 23).

10. Quanto à pretensão do recorrente de suspensão da execução penal para que possa aguardar em liberdade até a conclusão do julgamento da revisão criminal no Tribunal estadual, sob argumento de que apresentou prova nova, eventualmente apta a reverter a condenação penal transitada em julgado, seria necessário reexaminar os fatos e as provas do processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus.

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Confiram-se, também, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. (...) TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA E NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 259.430-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 251.003-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. (...)
3. Além de não haver qualquer ilegalidade no acórdão impugnado – uma vez que é inviável a utilização do Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo de promover a análise da prova penal (HC 118912 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014) – verifica-se que não houve prévio debate, no órgão colegiado do STJ, acerca das específicas questões suscitadas, o que inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. 
4. Em verdade, a pretensão deduzida, ao buscar o reexame do conjunto fático-probatório, esbarra na inadequação da via eleita, configurando ‘flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal’ (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007). (...)
5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC
n. 264.640-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.1.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. (...) SUPRESSÃO  DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
2. Para concluir em sentido diverso quanto à condenação
do Paciente e alcançar a nulidade da decisão condenatória, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. (...)
4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 217.095-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).

11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora